Tribunal: TJDFT
Processo: 0743420-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0743420-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração no Habeas Corpus (id. 21511780) opostos por THIAGO MACHADO DE CARALHO e JAMIR ARTHUR LANGKAMER JÚNIOR em face do acórdão n° 1296791 (id. 21186613), que, de forma unânime, concedeu a ordem para, ratificando a liminar anteriormente deferida, determinar a imediata soltura do paciente. O embargante, em suas razões (id. 21222397), afirma haver omissão no acórdão por não ter analisado acerca da ilegalidade da prisão por ter sido decretada de ofício, em desrespeito ao artigo 492, I, do CPP. Afirma que, apesar de o acórdão ter concedido a ordem, a intenção é de aprimorar a prestação jurisdicional, firmando jurisprudência sobre o assunto. Ao final, requer sejam acolhidos os Embargos, sanando o vício apontado. É o breve relatório. Tendo em vista a oposição dos Embargos, ENCAMINHEM-SE à Procuradoria de Justiça Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de novembro de 2020 15:13:47. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator